Tribunal: TJSP
Processo: 2033367-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Decisão que, ao inverter o ônus probatório, inverteu também o ônus financeiro da prova. Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a adiantar o pagamento dos honorários periciais, pois a prova pericial foi requerida unicamente pelo autor. Admissibilidade. Ônus financeiro da prova que caberá ao requerente, que postulou a realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Decisão que, ao inverter o ônus probatório, inverteu também o ônus financeiro da prova. Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a adiantar o pagamento dos honorários periciais, pois a prova pericial foi requerida unicamente pelo autor. Admissibilidade. Ônus financeiro da prova que caberá ao requerente, que postulou a realização de perícia. Inteligência do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da prova que não tem condão de alterar a regra de responsabilidade pelas despesas, e adiantamento destas, decorrentes da atuação processual. Ressalta-se, contudo, que o ônus probatório continuará sendo da ré, que arcará com as consequências em caso de não realização da prova pericial, o que poderá vir a prejudicar, ou não, as alegações de sua defesa. Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.